Tribunal: TCU
Processo: 021.303/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7050/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.303/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anicia Oliveira do Nascimento (XXX.172.877-XX); Anicia Oliveira do Nascimento (XXX.172.877-XX); Genesi Macedo da Silva (XXX.562.300-XX); Gislaine Pacheco Vieira (XXX.994.210-XX); Isolde Irene Gerlach Konrad (XXX.677.720-XX); Marlene Macedo da Silva Melo (XXX.274.020-XX); Marli Macedo da Silva de Oliveira (XXX.313.256-XX); Nelina Servulo de Oliveira (XXX.532.037-XX); Sonia Maria Teixeira Nascimento (XXX.326.737-XX); Sonia Maria Teixeira Nascimento (XXX.326.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.